Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0745007-07.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: REGIS DAVIDSON GONÇALVES DE MENEZES E ELIZAINE ALVES PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA BATISTA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc, Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MARIA DE FÁTIMA BATISTA, apontando como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição do mandado de prisão para início de cumprimento da pena e a não transferência da execução penal para a Comarca de Anápolis/GO (ID 20414979). Informam os impetrantes ter sido a paciente condenada à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de contrabando e descaminho pelo Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO. Tendo em vista que a paciente reside naquela cidade, mesmo local em que foram praticados os delitos, a Defesa requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF a transferência do cumprimento da pena para Anápolis/GO, pois quando sobreveio ao feito executório a nova condenação, já não mais subsistia a execução em trâmite no Distrito Federal, na qual foi condenada ao pagamento de duas prestações pecuniárias e multa. Requereu, ainda, a revogação do mandado de prisão expedido, por ser a paciente idosa e que se enquadraria no grupo de risco de contaminação de COVID-19. Pede, então, a concessão da liberdade e, no mérito, que seja revogada a prisão da paciente por entender que o juízo competente para a execução da pena é o da Comarca de Anápolis/GO. O pedido de liminar foi indeferido (ID 20449474). As informações foram prestadas (ID 20570326). É o breve relatório. Decido. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, do que se pode depreender da inicial, os impetrantes alegam suposto excesso de prazo na tramitação de pedido de deprecação da pena, requerido por petição da defesa em 06/08/2020. Contudo, a autoridade impetrada noticiou que foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, em razão de condenação à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 344, caput, c/c art. 344-A, na forma do art. 70, todos do Código Penal, para cumprimento no regime inicial semiaberto. Tendo a Defesa peticionado requerendo a deprecação da pena para a Comarca de Anápolis/GO e a revogação do mandado de prisão. Informou, ainda, que foi oficiado àquela comarca para que se manifestasse acerca do pleito defensivo, porém, até a presente data, não houve resposta (ID 20570326). Portanto, além de não haver excesso de prazo, na hipótese, na medida em que o MM. Juízo da Comarca de Anápolis/Go ainda não se manifestou da disponibilidade de vaga, verifica-se também que o pleito não suspende o início da execução, com a correta expedição do competente mandado de prisão, e se encontra submetido à análise do Juízo das Execuções Penais, a evidenciar supressão indevida de instância. Não bastasse, tivesse o juízo da VEP decidido a questão, o recurso adequado a ser interposto seria o Agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, uma vez envolver temática ínsita à execução penal. Nesse caso, portanto, a não ser que o decisum ou o ato omissivo, não existente, fosse manifestamente ilegal ou teratológico, o que não se verifica na espécie, o writ não é cabível, sob pena de amesquinhamento de sua finalidade constitucional. Essa a orientação da jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Esse o cenário, não há se falar em teratologia ou flagrante ilegalidade que justifique, na hipótese, a concessão da ordem de ofício. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator